Tribunal: TJDFT
Processo: 0744167-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DOS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. DESNECESSIDADE. FLUXO DE PESSOAS NO LOCAL. VERIFICAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE NA ATIVIDADE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MULTA. EXCESSO. ADEQUAÇÃO.

1. Tendo em vista que a busca pessoal decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas advindas da abordagem.

2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva, e as características da apreensão.

3. Correta a valoração da culpabilidade, utilizada, no ponto, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.

4. Quanto à conduta social, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT admite a valoração negativa quando o réu venha a cometer novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior, assinaladas a maior periculosidade social e a inclinação à prática delitiva.

5. Correta a negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenação definitiva. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Ressalto cuidar-se de réu multirreincidente, além de reincidente específico, característica que contribui para o aumento da reprovabilidade da conduta por demonstrar a renitência do agente na seara delitiva, demandando, assim, avaliação na dosimetria da pena.

6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

7. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais. Comprovado, ademais, o fluxo de pessoas no local do tráfico, no momento do flagrante.

8. Ao utilizar a mochila da filha para ocultar a cocaína e a balança de precisão - mochila essa que era enviada para a creche, segundo o relato das testemunhas -, e ao se aproveitar do fato de ir buscar a criança na escola para camuflar o tráfico, é certo que incide no caso concreto a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, haja vista que o réu efetivamente envolveu a sua filha na atividade de tráfico, usando-a para disfarçar a conduta criminosa, além de colocá-la em risco.

9. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.